Tribunal: STF
Processo: RE 1378045
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “ACIDENTÁRIA — REVISÃO — DECADÊNCIA — RECONHECIMENTO — Auxílio-acidente concedido na vigência de lei que estabelecia o prazo decadencial de 10 anos ó para ajuizamento de ação revisional do ato de concessão do benefício — Propositura da ação após o escoamento total desse lapso temporal. Recurso improvido” (eDOC 2, p. 67)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º; e 201, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade do art. 103, da Lei nº 8.213/1991, que prevê o prazo decadencial decenal para a revisão de benefício previdenciário (eDOC 4, p. 4).



    Sustenta-se que em relação aos direitos fundamentais de segunda geração, onde está inserida a aposentadoria, vige o princípio constitucional do não retrocesso, que significa que a partir da integração da norma programática por advento de lei, o direito se incorpora ao patrimônio das pessoas e esse direito não poderá ser suprimido ou retroceder (eDOC 4, p. 5). 



    Com base nesse fundamento, defende-se ser indevida a alteração legislativa para prever prazo decadencial antes inexistente, em retrocesso às garantias do beneficiário.



    Argumenta-se, ainda, que o pedido de revisão do benefício previdenciário, evidentemente, não se trata de direito potestativo, mas sim, de direito de prestação, concluindo, assim, que o prazo previsto no artigo 103 da Lei n° 8.213191 não pode ser prazo decadencial, mas sim, prazo prescricional. Com base nisso, alega-se que, incide naquele dispositivo o regime jurídico da prescrição e não da decadência (eDOC 4, p. 7).



    Os autos foram encaminhados ao Tribunal de origem para aplicação do tema 313 da repercussão geral (eDOC 7), tendo aquela Corte se manifestado no sentido de que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com o precedente do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANÁLISE EM REEXAME DA MATÉRIA QUE MANTEVE O ACÓRDÃO POR NÃO ESTAR EM CONFLITO COM PRECEDENTE. TEMA 313 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INSURGÊNCIA DO AUTOR PRETENDENDO REANÁLISE QUANTO A DECADÊNCIA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE. Embargos de declaração rejeitados” (eDOC 11, p. 54)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que a pretensão do recorrente consiste na revisão da renda mensal do benefício do auxílio-doença, sob o argumento de que teria sido utilizado salário-de-contribuição menor que o devido e com desfalque de alguns meses, o que teria impactado no cálculo do valor a ser recebido atualmente. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a data inicial do benefício foi dezembro de 1997, ou seja, posterior à alteração promovida no art. 103, da Lei nº 8.213/1991, que passou a prever prazo decadencial para a revisão de benefício previdenciário. Destacou que a ação revisional apenas foi proposta no ano de 2009, passados mais de 10 (dez) anos da concessão do benefício. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Seu pleito na petição inicial foi claro, objetivando a revisão do auxílio doença acidentário concedido em dezembro de 1997 (...)



    Nota-se que o autor não questiona o ato concessivo de seu auxílio-acidente, mas tão somente do auxílio-doença, por essa razão, imperioso o reconhecimento da decadência do direito de rever esse benefício. 



    (...)



    Assim o benefício do apelante está sujeito ao prazo decadência, pois concedido no dia 26.12.1997 (fls. 09/10 e 55) quando já vigorava o art. 103 da Lei n° 8.213/91 com a redação dada pela Lei n° 9.528197 que previa prazo decadencial de 10 anos.



    (...)



    Assim, como a ação aqui tratada foi ajuizada somente em 29/01/2009, decaiu o obreiro do direito à revisão de seu benefício, visto que transcorridos mais de 10 anos entre a edição da Lei n° 9.711/98 (20/11/1998), e a propositura da ação, razão pela qual fica mantida a r. sentença guerreada” (eDOC 2, p. 68-69)



    Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem não contraria a tese fixada no julgamento do tema 313 da repercussão geral, que entende ser legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício a fim de evitar a eternização dos litígios e buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. Efetivamente, diga-se que o precedente invocado foi além do que considerado pelo Tribunal de origem ao afirmar que a novel legislação se aplica não só para os benefícios concedidos posteriormente à lei, mas também aos anteriores. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. RE 626.489-RG (TEMA 313). 1. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2014, é legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (ARE 1156745 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.04.2020)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À MP Nº 1.523/1997. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 626.489, com repercussão geral reconhecida, (Tema 313 - Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição), decidiu que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe retroatividade vedada pela Constituição. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 994490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.06.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente